Tribunal: TJDFT
Processo: 0746079-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao não conhecimento de seu recurso inominado sob a alegação de que fazem jus ao beneficio da gratuidade de justiça e que estão impossibilitados de pagar as custas processuais. Ainda, afirma que advoga em causa própria e que o recurso apresentado não carece de capacidade postulatória.
4. Os recorrentes apresentaram recurso inominado sem juntar aos autos qualquer comprovante de pagamento do preparo recursal e sem requerer o benefício da gratuidade de justiça.
5. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.
6. Da mesma forma, não é possível, após o julgamento do recurso inominado reconhecendo a deserção recursal, pleitear-se o beneficio da gratuidade de justiça. Recurso, portanto, deserto.
7. Quanto à capacidade postulatória, de fato, existente perante o recurso inominado pleiteado. É que um dos autores advoga em causa própria e assinou eletronicamente a petição recursal, não havendo que falar em ausência de constituição de advogado ou de pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o erro material em relação à capacidade postulatória presente no recurso inominado apresentado pelas partes e reconhecê-la como existente sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.